Tribunal: TJDFT
Processo: 0738004-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. INVESTIMENTO. CRIPTOMOEDA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ESQUEMA FRAUDULENTO. OBJETO CONTRATUAL ILÍCITO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. A captação de recursos decorrente de "pirâmide financeira" amolda-se ao delito previsto no art. 2o, inciso IX, da Lei 1.521/1951 (crime contra a economia popular), nos termos da jurisprudência do STJ.

3. Em face da ilicitude do contrato, mediante a captação de recursos decorrente de pirâmide financeira, com a promessa de alta rentabilidade, deve ser reconhecida a nulidade da avença, nos termos do art. 166, inciso II, do Código Civil.

4. Reconhecida a nulidade do contrato originado de pirâmide financeira as partes devem ser restituídas ao status quo ante, com a devolução dos valores depositados a título de investimento, abatidos os rendimentos recebidos no curso da relação.

5. Negou-se provimento ao recurso.